Tribunal: TJDFT
Processo: 0008043-13.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008043-13.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ante o ofício da COORPRE de ID: 62159790 comunicando o pagamento do precatório expedido em favor de MARIA JOSE DE SOUSA RIBEIRO, bem como diante da ciência das partes (IDs 62611648), julgo extinta a execução em relação à referida credora, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Digam as partes se ainda há pedido pendente de análise. Nada requerendo, arquivem-se provisoriamente os autos até o efetivo pagamento dos requisitórios oriundos desta execução (ID: 42794467 e 42794469). Brasília, 5 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR